Tribunal: STF
Processo: RE 1591359
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DE MÉRITO NESTA CORTE. ARTIGO 1.013, § 3º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO. ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO À REMUNERAÇÃO DIRETA (QUOTAS DE CARREGAMENTO). DESCABIMENTO.
1. Limitando-se a sentença a mencionar matéria estranha à lide e a apontar precedentes sem demonstração de pertinência com a causa, reconhece-se nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, V, do CPC, sem prejuízo do exame direto do mérito, pela Corte, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil.
2. À luz da prova dos autos, especialmente modelos contratuais juntados, a reserva de capitalização, a ser resgatada pelo subscritor do titulo, é formada por quota de capitalização, a ser remunerada, atualizada e capitalizada segundo índices contratuais, de sorte que, na eventualidade de que a aplicação de tais reservas, segundo os critérios definidos pela legislação, proporcione rendimento superior ao devido, pela sociedade de capitalização, aos contratantes, tais montantes serão absorvidos pela empresa. Descabe, portanto, afirmar que a integralidade de tais valores meramente transita pela escrituração contábil da empresa.
3. Independentemente da segmentação do prêmio recebido pelas sociedades de capitalização em quotas (de capitalização, de sorteio e de carregamento), há apropriação integral dos valores. Com efeito, as sociedades de capitalização captam recursos e deles usufruem (prerrogativa típica de direito de propriedade), seja por remuneração direta ou a partir do investimento dos montantes, compulsório ou não, disponíveis ou não os resultados financeiros respectivos, que passam a integrar seu patrimônio. O fato de, em contrapartida à apropriação de tais valores, prever-se futuro lançamento em conta de passivo - que, por definição, não equivalerá ao montante captado, tampouco à soma do montante investido com o total de rendimentos a partir daí auferido - não permite descaracterizar sua qualificação como receita bruta.
4. A tributação de PIS e COFINS ocorre na entrada de recursos financeiros. O fato gerador, no caso do regime cumulativo, incide quando auferidos valores, no momento de sua integração à esfera patrimonial do contribuinte, desde logo verificado o incremento de ativo que ampara a subsunção normativa. A caracterização de determinado ingresso especificamente como receita bruta depende, assim, de sua origem, e não de sua destinação posterior - conforme as hipóteses constantes do artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977. Desta maneira, a pretensão de desconto de lançamentos em conta de passivo da base de cálculo tende a paulatinamente afastar a tributação do faturamento e, indevidamente, aproximá-la do lucro - tributação de saída, exemplificada na CSLL.
5. A rigor, o legislador, por suas razões, autoriza exclusões da base de cálculo. Não se quer dizer, porém, que tais valores não sofreram incidência da norma exacional - ou seja, não caracterizavam matéria, a priori, tributável. A representação dogmática de tal estrutura legal, em verdade, é a de que, não obstante tais ingressos configurem, no caso do PIS e COFINS cumulativos, receita bruta, há autorização para sua exclusão da base de cálculo: a norma incide, mas sua eficácia é inibida.
6. Especificamente no regime cumulativo a que sujeito a apelante, e no que atinente à espécie, a legislação de regência autoriza a exclusão de determinadas rubricas integrantes da base de cálculo, conforme os artigos 1º, VI, da Lei 9.701/1998, e 3º, § 6º, IV e § 7º, da Lei 9.718/1998: parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas e rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos - dedução restrita aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, no limite do valor de tais reservas.
7. Consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a receita bruta traduz-se na totalidade dos ingressos decorrentes das atividades empresariais típicas, e não só o produto de venda de mercadorias e serviços.
8. Se determinada receita financeira origina-se da persecução do objeto social da empresa, tal ingresso integrará a receita bruta. Não há incompatibilidade ontológica entre receita financeira e receita operacional, pelo que nada impede a convergência da classificação sobre determinado recebimento.
9. Não há identidade entre "atividade típica" e "atividade-fim" e, no caso, a apelante não tem por objetivo a aplicação financeira de ativos, mas por certo se trata de atividade inerente ao exercício empresarial. Nestes termos, o estabelecimento de reserva técnica é, à toda vista, atividade típica da empresa de capitalização, pelo que se conclui que a receita daí decorrente possui natureza operacional. Cabível, por conseguinte, sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, como exigido pela autoridade impetrada.
10. Apelo parcialmente acolhido para anular a sentença para, em prosseguimento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, VI, CPC/2015, denegar a ordem.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, §1º; 146, III; 149; 154, I; 195, I, e §4º; e 239 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente